Tribunal: TJMT
Processo: 0030981-28.2008.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030981-28.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO VIANA RIBEIRO - CPF: 384.079.221-53 (EMBARGANTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO - VÍCIO SANADO – TERMO INICIAL DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA É A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2
.
“
2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido"

(STJ, AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/2/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO VIANA RIBEIRO
contra
acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação que visava a reforma da sentença que acolheu parcialmente o pedido, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a partir de 24/01/2018, até que a parte autora se recupere.

Sustenta a parte requerente que a decisão está em contradição pois, apresentou fundamentação a respeito do benefício previdenciário de auxílio-acidente, e dispôs sobre o auxílio doença em sua parte final.

Sem contrarrazões pelo embargado – id. 46753486 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO VIANA RIBEIRO
contra
acórdão que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação, apenas para fixar a data inicial do benefício requerido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No caso, a decisão restou contraditória, vez que
in casu
, discute-se sobre o restabelecimento do auxílio doença, conforme consta da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Assim, passo a sanar a contradição, mantendo-se o entendimento quanto à fixação da data inicial do benefício, alterando somente a fundamentação, eis que aquela tal como foi exposta, refere-se ao benefício de auxílio-acidente, ao passo que presente caso refere-se ao benefício de auxílio-doença.

Diante disso, no trecho do voto em que consta:

Quanto à data inicial do benefício - DIB, a teor do que dispõe o artigo 86, § 2o da lei 8.213/91, “O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”.

Passa a constar:

Quanto à data inicial do benefício – DIB, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como se trata de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, o termo inicial deve ser a data da cessação indevida do benefício e não, a data da perícia, pois não se trata de novo benefício, mais sim, de restabelecimento daquele que foi indevidamente cancelado.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“(...) No que diz respeito ao termo inicial, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença, é a data da cessação indevida. (...).

(STJ - REsp: 1867146 PB 2020/0064641-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 15/04/2020)

"PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO. 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido"

(STJ, AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/2/2017).

Ademais, neste sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO —TERMO FINAL — REABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO — DATA DE INÍCIO — CESSAÇÃO INDEVIDA — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, [...] havendo indevido cancelamento de benefício, o termo inicial do restabelecimento deve ser a data do ato administrativo que suprimiu o pagamento. [...] (STJ, decisão monocrática, REsp 1103003/RS, relator Ministro Adilson Vieira Macabu – Desembargador convocado do TJ/RJ, DJe 22/2/2011). Recursos providos em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0000442-82.2013.8.11.0048, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

E a parte dispositiva do acórdão, assim passará a constar:

“Assim, ante o exposto, não conheço da remessa necessária e conheço do recurso dando-lhe parcial provimento para fixar a data inicial do benefício desde a data da cessação do auxílio-doença, qual seja, 30/09/2008, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação”.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos declaratórios
opostos, reformando o voto, somente no tocante à fundamentação do termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença previdenciário, que deverá ser a data de 30/09/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020